Tribunal: TJSP
Processo: 1065543-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Concurso público – Aluno-Oficial PM – Exclusão de candidato por chegar atrasado no dia e local designados para a etapa de "Avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade" – Cerceamento de defesa não configurado – Atraso reconhecido pelo próprio autor em suas sucessivas manifestações nos autos, tanto que postula a reintegração ao certame sob fundamento

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Concurso público – Aluno-Oficial PM – Exclusão de candidato por chegar atrasado no dia e local designados para a etapa de "Avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade" – Cerceamento de defesa não configurado – Atraso reconhecido pelo próprio autor em suas sucessivas manifestações nos autos, tanto que postula a reintegração ao certame sob fundamento de desproporcionalidade – Possibilidade da exclusão – Conhecimento e aquiescência das regras editalícias pelo candidato, em especial daquela que determinava a eliminação na hipótese de atraso – Eventual reintegração importaria em quebra da isonomia em relação aos demais candidatos – Precedentes – Não provimento do recurso, fixada a sucumbência recursal.